Tribunal: STF
Processo: Pet 8811
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer “reclamação/queixa-crime” em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação.



    2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.